Tribunal: TJBA
Processo: 8002926-14.2022.8.05.0038
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002926-14.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAMACAN-BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros (2) Advogado(s): PJ1 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Remessa Necessária em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra o Estado da Bahia e o Município de Camacan, visando garantir o direito dos substituídos, diagnosticados com dependência química grave (CID-10 F14.2), à internação compulsória, diante da ineficácia do tratamento ambulatorial e de risco iminente à vida e à integridade pessoal, social e familiar. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à internação, se necessário, por até 90 dias, mediante prescrição médica idônea, com obrigações solidárias impostas aos entes públicos. II. Questão em discussão 2. Discute-se o dever do Estado, em sentido amplo, de viabilizar tratamento adequado à dependência química grave, com possibilidade de internação compulsória, diante da falência das medidas ambulatoriais, considerando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. III. Razões de decidir 3. Rejeição das preliminares de perda do objeto, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual. 4. Reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde (CF, art. 23, II; art. 196). 5. Comprovação da necessidade da medida excepcional com base em prescrição médica, laudos técnicos e histórico de recaída e violência. 6. Validação da sentença que fixou a internação por tempo limitado (90 dias), com acompanhamento profissional, transporte e possibilidade de uso da rede privada às expensas do Estado, quando inexistente oferta pública. 7. Manutenção da multa diária para garantia do cumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. É dever do Estado, em todas as suas esferas, viabilizar a internação compulsória de dependente químico, quando demonstrada a ineficácia do tratamento ambulatorial e o risco à saúde e à integridade do paciente. 2. A responsabilidade pela prestação do serviço é solidária entre os entes federativos. 3. A internação compulsória deve observar prescrição médica idônea e prazo máximo de 90 dias, conforme previsão legal." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da REMESSA NECESSÁRIA Nº 8002926-14.2022.8.05.0038 da Comarca de Camacan (BA), tendo como remetente o Juízo da VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAMACAN-BA e como interessados MUNICIPIO DE CAMACAN, FÁBIO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTO e FABIANO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto deste relator. Sala das Sessões,____de___________de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça(a)